Tribunal: TJMT
Processo: 0001297-10.2016.8.11.0031
Classe: Criminal
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-04
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:
Vistos, etc.
O presente recurso fora encaminhado para o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, visando o julgamento da apelação criminal interposta contra decisum proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia que condenou o réu Edivan Rosário dos Santos Pego ao cumprimento de pena fixada em três anos e vinte e sete dias de reclusão, além do pagamento de 15 dias-multas, em decorrência da prática dos crimes descritos nos artigos 155, § 4o, inciso I e IV do Código Penal c/c artigo 244-B da Lei no 8.069/90 (ECA).
Contudo, o recurso, equivocadamente, aportou perante esta E. Turma Recursal.
Dessa forma, proceda-se a redistribuição do feito, encaminhando-o ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
À Secretaria para providências legais.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator